Tribunal: TCU
Processo: 020.331/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7895/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.331/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Damiana Teodosia de Oliveira da Silva (XXX.822.637-XX); Diana Filhote Gomes Pereira (XXX.007.217-XX); Ednalva de Oliveira Mello (XXX.481.567-XX); Eliane de Oliveira Dutra (XXX.154.957-XX); Elida Teodosio de Oliveira (XXX.326.107-XX); Leise Faes (XXX.384.937-XX); Nadia Filhote Guimaraes (XXX.600.477-XX); Rosana Paula Rufino Alves (XXX.775.267-XX); Rosangela Ferreira Borges (XXX.021.827-XX); Roseane Borges de Carvalho (XXX.215.357-XX); Rosemary Ferreira Borges (XXX.049.737-XX); Thereza Maria Lopes Barbosa (XXX.627.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.